Tribunal: TJPA
Processo: 0016004-48.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016004-48.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSIEL SANTA ROSA VIANA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO PRECISA ESCLARECER AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO REDUZIU A PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos. Com efeito, restou bem claro no julgado a impossibilidade da redução de pena pela atenuante da confissão, dado o óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Assim, como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe.
Embargos de declaração

conhecidos

e rejeitados
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSIEL SANTA ROSA VIANA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o v.
acórdão de id. 8409595
, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a necessidade de esclarecer a decisão guerreada,
a respeito da não aplicação da atenuante da confissão espontânea, superando o óbice contido na súmula 231 do STJ.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo
não conhecimento do recurso
, uma vez que está em desacordo com os requisitos do artigo 619 do CPPB, já que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...] APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS EQUIVOCADAMENTE E SEM FUNDAMENTAÇÃO. PENA-BASE REFORMADA E APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. A defesa requereu que a pena do apelante seja imposta no mínimo legal ou corrigida a fundamentação adotada na sentença. Analisando a dosimetria realizada, constata-se que assiste razão à defesa, pois a culpabilidade e os motivos do crime receberam avaliação negativa, sem fundamentação alguma. Como se não bastasse, nas circunstâncias do delito, o juiz incorreu em bis in idem, pois utilizou-se de elementos do próprio tipo penal para justificar a valoração negativa deste vetor judicial. Com efeito, o magistrado limitou-se a dizer que as circunstâncias do crime seriam negativas, em razão do apelante ter se valido de grave ameaça para consumar a subtração, fato que já integra o próprio crime de roubo.
Com a correção dos equívocos na fundamentação da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do crime, os vetores do art. 59 do CPB tornam-se inteiramente favoráveis ao apelante. Sendo assim, mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, isto é, em quatro anos de reclusão, além do pagamento de dez dias-multa. Embora reconhecida a presença da atenuante da confissão espontânea, tendo a sanção-base sido fixada no mínimo legal, torna-se incabível a sua redução para patamar abaixo da pena mínima abstratamente cominada para o crime, tendo em vista o óbice da súmula 231 do STJ. Recurso provido. Unânime
[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou

obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, restou bem claro no julgado a impossibilidade de redução de pena pela atenuante da confissão, dado o óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Assim, como a
pretensão é a reanálise da matéria debatida
,
o

improvimento dos

embargos de declaração se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de JOSIEL SANTA ROSA VIANA
, mantendo
in totum
o acórdão
vergastado
,
nos

termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/04/2023